Tribunal: TCU
Processo: 044.517/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4416/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.517/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jussara Lucia dos Santos (XXX.303.447-XX); Maria do Socorro Alves da Silva (XXX.269.447-XX); Ozimar Lima de Souza Correia Santana (XXX.148.287-XX); Raylda Gadelha Rola (XXX.321.302-XX); Rosangela Machado de Oliveira (XXX.150.427-XX); Sandra de Souza Santos (XXX.885.997-XX); Sonia Regina Pfeil Manhaes (XXX.795.867-XX); Tereza Cristina Rocha Braga (XXX.316.837-XX); Veronica Maciel Daltro (XXX.592.857-XX); Vildete Ferreira Farias (XXX.006.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.